Tribunal: TJDFT
Processo: 0715950-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0715950-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GERALDINO SANTOS NUNES JUNIOR PACIENTE: RAFAEL MICHETTE ALBUQUERQUE AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GERALDINO SANTOS NUNES JÚNIOR em favor de RAFAEL MICHETTE ALBUQUERQUE (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia, no processo n.o 0712438-36.2023, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 58220618), o impetrante narra que o paciente está segregado cautelarmente há quase 1 (um) ano e ainda não restou finalizada a instrução, porquanto duas testemunhas de acusação não teriam sido localizadas, bem como o processo ficou suspenso por sete meses, por conta da instauração do incidente de insanidade. Defende que a demora na confecção do incidente de insanidade não deve ser atribuída ao paciente e que o prazo de sete meses já configuraria excesso intolerável. Salienta que até a data de hoje não teria sido elaborado o laudo de exame do corpo de delito, o que tornaria nula a denúncia, pois o laudo seria obrigatório nos crimes que deixam vestígios. Destaca que o paciente é primário e tem residência fixa. Requer a concessão da ordem liminar em favor do paciente, para que ele seja posto imediatamente em liberdade. Alternativamente, postula que sejam aplicadas ao paciente medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da ordem. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos principais que o paciente foi denunciado, em 21/05/2023, como incurso no art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (Id 159393835). Narra a denúncia: “Consta nos autos que no dia 18/04/2023, por volta das 22h15min, na DF 180, Incra 09, “Bar do Toinho”, Ceilândia/DF, o denunciado RAFAEL MICHETTE ALBUQUERQUE, agindo de forma livre e consciente, com ânimo homicida, ao menos assumindo o risco de produzir o resultado morte, desferiu um golpe com instrumento pérfuro-cortante no pescoço da vítima RODRIGO MIGUEL DE MENEZES, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito a ser coligido aos autos oportunamente.” A denúncia foi recebida, em 22/05/2023, por meio da decisão acostada no Id 159482129 dos autos de origem. No processo n.o 0712440-06.2023, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, a qual restou deferida, sob os seguintes fundamentos (Id 159976229 dos autos principais): “(...) É certo que a liberdade do indivíduo representa um dos dogmas do Estado Democrático de Direito. Dessa forma, e com o escopo de evitar arbitrariedades, a Constituição Federal delimita certas regras fundamentais a respeito da prisão, seja ela de qualquer natureza, uma vez que a restrição ao direito de liberdade é medida excepcional, que só se justifica quando subordinada aos parâmetros legais. Com efeito, o art. 312 do Código de Processo Penal, conforme redação dada pela Lei no 13.964/19, preceitua: "A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, indício suficiente da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado". Da análise dos autos é possível extrair a materialidade do fato apurado, bem como indícios suficientes de autoria, IDs 156599145 e 156599148/51. Por ocasião de sua oitiva, ID 156599145, a vítima RODRIGO informou que, na data dos fatos em apuração, encontrava-se no Bar do Toinho e que, quando foi até seu veículo, estacionado em frente ao bar, o representado RAFAEL se aproximou e disse: “esse carro é de quem?”, tendo respondido que era do depoente e que, ato contínuo, RAFAEL já desferiu um golpe de faca contra o declarante, na região do pescoço. Alegou que correu e que o representado o perseguiu, e ainda disse: “você vai morrer bem aí”. Acrescentou que presenciou RAFAEL também correr atrás de EMILIO. A testemunha FELIPE, ao prestar suas declarações, informou que presenciou os fatos. Destacou que também se encontrava no Bar do Toinho e que viu o momento em que o representado RAFAEL se encontrava no bar, na porta, bebendo, quando, em ato contínuo, “foi pra cima” da vítima e desferiu a facada contra ela. Afirmou que a vítima conseguiu correr, e que o representado ainda correu atrás de EMILIO, que se trancou dentro do bar. A testemunha ainda esclareceu que, antes dos fatos ora narrados, o representado passou ao seu lado e declarou: “você duvida que eu te mato aqui agora?”, tendo o depoente respondido que não tinha medo. Ao prestar suas declarações, ID 156599151, o representado RAFAEL informou que conhece RODRIGO da região e que este, no ano de 2021, furtou pertences do interrogando, no importe de R$ 15.000,00. Esclareceu que, sobre os fatos mencionados, não registrou ocorrência policial, mas destacou que a própria vítima admitiu o furto dos bens. Sustentou que, na data dos fatos em apuração, foi até o Bar do Toinho, na companhia de seu caseiro LUCAS, e que, quando a vítima percebeu a presença do interrogando, deixou o local. Explicou que, cerca de vinte minutos depois, RODRIGO retornou, oportunidade em que o interrogando decidiu ir cobrar dele a dívida referente ao furto dos bens. RAFAEL informou que a vítima se negou a pagar, e que entraram em vias de fato, razão pela qual o interrogando se apossou de uma faca que “TOINHO” utilizava para fazer o churrasco e golpeou RODRIGO. Relatou que, ato contínuo, retornou para o bar e continuou a beber. Esclareceu que faz uso de medicamento controlado. RAFAEL negou que tivesse ameaçado, por áudio, a vítima e uma testemunha. Estão presentes, outrossim, os requisitos da prisão cautelar referentes à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal. Extrai-se do caderno inquisitorial acostado a periculosidade em concreto do representado, demonstrada pelo “modus operandi” supostamente utilizado, visto que, em via pública, na frente de um bar, na presença de testemunhas, utilizando-se de uma faca, teria efetuado golpe contra a vítima RODRIGO, e ainda teria corrido atrás da testemunha EMILIO. Destaque-se que a motivação delitiva seria, em tese, torpe: vingança contra a vítima, que teria, supostamente, furtado pertences do representado. Além disso, o delito ainda teria sido cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido (superioridade de arma) – crime hediondo, portanto. Some-se a isso o fato de que, no dia 17/04/2023, foram decretadas medidas protetivas de urgência, contra o representado, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, autos de no 711502-11/2023; ele também responde a processo pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 15 e 16 do Estatuto do Desarmamento, 7204064-57/2023; além de outras anotações. Desse modo, necessária a constrição cautelar do representado, para garantia da ordem pública, a fim de se evitar, inclusive, a reiteração delitiva. Imprescindível ainda a custódia do investigado por conveniência da instrução criminal. Em sua representação, a Autoridade Policial destacou que, após a prática, em tese, do delito ora apurado, o representado ainda encaminhou áudio para a vítima e para uma testemunha, dizendo que iria degolá-las e arrancar suas cabeças. O Delegado ainda destacou que as testemunhas ouvidas disseram que RAFAEL possui temperamento violento e agressivo, principalmente quando faz uso de bebida alcoólica. Outrossim, ressalte-se não ser o caso de aplicação de nenhuma das outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, já que o investigado representa risco à ordem social. Com estas considerações, e reportando-me à fundamentação expendida pelo Ministério Público, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de RAFAEL MICHETTE ALBUQUERQUE, vulgo “CHUPEPETA”, qualificado, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Expeça-se o competente mandado de prisão. (...).” (grifos nossos.) A prisão preventiva foi mantida, por meio da decisão de Id 170255752 dos autos principais, prolatada em 31/08/2023: “RAFAEL MICHETTE ALBUQUERQUE, por intermédio de defesa técnica, postulou a reconsideração da decisão que decretou sua prisão preventiva, argumentado estarem ausentes os requisitos legais de sua custódia cautelar e ainda suas condições pessoais seriam favoráveis. Na mesma oportunidade, a defesa alegou que o requerente conta com endereço fixo, trabalho lícito e que é o único provedor da família, já que possui 03 ( três) filhos menores. Sustentou, por fim, que não foi enviado para a vítima, após os fatos, áudio contendo ameaças, ID 169193464. Intimado, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pleito formulado, ID 170056584.. É o breve relatório. Decido. Não obstante as argumentações e documentos apresentados, verifico que não há possibilidade de deferimento do pedido formulado. Os requisitos para a decretação da prisão preventiva foram exaustivamente avaliados na decisão proferida conforme representação de no 0712440-6/2023, ID 157213324, ressaltando que as circunstâncias que ensejaram o decreto prisional continuam inalteradas. A defesa não apresentou qualquer modificação fática ou jurídica capaz de justificar a revogação da decisão da constrição cautelar do requerente. Trata-se, portanto, de delito grave, praticado, em tese, por motivo torpe, relacionado a vingança contra a vítima, que teria supostamente furtado alguns objetos do acusado. Ademais, o crime pode ter sido cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, crime hediondo. Assim, o decreto cautelar continua necessário, enfatizando-se haver indícios de que testemunhas arroladas poderiam demonstrar-se temerosas em prestar esclarecimentos, sendo que os fatos serão melhor avaliados no decorrer da instrução processual. Destaco ainda, por oportuno, consoante jurisprudência reiterada do Egrégio TJDFT, que as circunstâncias pessoais favoráveis, acaso existentes, não excluem, por si sós, a necessidade de constrição cautelar, quando outros elementos a justificarem. Ressalta-se ainda que as razões de mérito apresentadas pela defesa serão abordadas em momento oportuno. Quanto o pedido de substituição da prisão decretada por medidas cautelares diversas da prisão, verifico que, ao menos por ora, o acusado representa risco à ordem social, devido ao “modus operandi” empregado no cometimento do crime. Sendo assim, não se revela cabível a substituição requerida pela defesa. Ainda, conquanto haja a previsão formal do inciso VI do artigo 318 do CPP, o acusado não demonstrou efetivamente ser indispensável aos cuidados dos filhos, nos termos em que a legislação determina. Assim, não há como deferir o pedido da Defesa. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, e com fundamento na decisão já mencionada, bem como com escopo nas razões Ministeriais ofertadas, ID 170056584, a cujos termos me reporto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva, com a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, ou seja, o monitoramento eletrônico formulado por RAFAEL MICHETTE ALBUQUERQUE, qualificado, o que faço com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução. Intimadas as partes, e não havendo outros requerimentos, aguarde-se a confecção do laudo pericial - ID 166769828.” (grifos nossos.) Em nova decisão, proferida em 25/10/203, o Juízo a quo manteve a prisão preventiva (Id 176270712 dos autos principais): “(...) Não obstante as argumentações apresentadas, verifico que, ao menos por ora, não há possibilidade de deferimento do pedido formulado. Os requisitos para a decretação da prisão preventiva do acusado foram exaustivamente avaliados na decisão proferida no ID 159976229, não havendo alterações do contexto fático que justificassem a soltura do requerente. Ademais, o pedido formulado pela defesa foi recentemente avaliado no ID 170255752, instante em que foi indeferido, considerando a gravidade do delito supostamente praticado pelo acusado. Descreve a denúncia que o acusado teria desferido um golpe com um instrumento perfurocortante no pescoço da vítima, e ainda a teria perseguido para continuar com as agressões. Percebe-se que a motivação do crime seria, em tese, torpe, relacionado a vingança contra a vítima, que teria furtado alguns objetos do acusado. O crime supostamente foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, que foi surpreendido pelo acusado, em superioridade de arma, crime hediondo. Além disso o acusado responde a outras anotações criminais, sendo que sua constrição se torna necessária, inclusive, para se evitar a reiteração delitiva. Quanto ao pedido de substituição da prisão decretada por medidas cautelares diversas da prisão, também de acordo com a decisão mencionada, verifico que não serão suficientes para a garantia da ordem pública e para assegurar a conveniência da instrução criminal. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, e com fundamento nas razões ministeriais ofertadas, ID 176189083, a cujos termos me reporto, INDEFIRO o pedido de reconsideração interposto pela defesa de RAFAEL MICHETTE ALBUQUERQUE, qualificado, o que faço com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. (...).” Essa decisão foi mantida por este Tribunal, por meio do HCCrim 0747661-49.2023, o qual também abordou sobre a demora na realização do exame de insanidade mental do paciente. Confira-se: “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO PARA A PRISÃO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. 1. A prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias do fato. 2. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da suposta prática de crime contra a vida de alguém, por motivo torpe. 3. O presente remédio constitucional não é o instrumento adequado para exame de provas. Precedentes. 4. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. 5. A manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. 6. Os prazos estabelecidos no artigo 46 do Código de Processo Penal, bem como a recomendação trazida na Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria do TJDFT, não são absolutos e podem ser razoavelmente flexibilizados, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa. 7. A demora na realização do exame de insanidade mental, cujo pedido foi requerido pela Defesa, não pode ser imputada ao Poder Judiciário. 8. Ordem denegada.” (Acórdão 1786065, 07476615920238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 24/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em 19/01/2024, foi reavaliada a prisão cautelar (Id 184144469 dos autos de origem): “(...) Dispõe o artigo 316 do CPP que o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Voltando a análise ao acervo processual, verifica-se que o réu responde por um homicídio qualificado tentado, cuja pena máxima prevista é superior a 4 (quatro) anos. Ademais, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva, restando, pois, seus fundamentos intactos. De fato, a gravidade concreta da conduta praticada, consistente no fato de ter supostamente cometido o homicídio qualificado tentado, por motivo torpe e por meio que impossibilitou a defesa da vítima. Consta dos autos que, por supor que a vítima o teria furtado em ocasião pretérita, o denunciado desferiu-lhe um golpe de faca no pescoço, surpreendendo-a no momento em que ela se dirigia ao seu carro, na saída de um bar. O crime somente não teria se consumado por razões alheias à vontade do agente, pois a vítima conseguiu fugir, não foi atingida em local de imediata letalidade e recebeu o atendimento médico adequado. Nesse cenário, entendo que o modus operandi do acusado demonstra a necessidade de a ordem pública merece ser resguardada, diante da gravidade e brutalidade da empreitada acima delineada. Nesse sentido: "PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. 1. A prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias do fato. 2. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da suposta prática de crime contra a vida de alguém, bem como pelo fato de o paciente responder a outras ações penais, inclusive com o emprego de arma branca. 3. Ordem denegada." (Acórdão 1770089, 07403909620238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no PJe: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, conforme já salientado na decisão que determinou a prisão, o acusado, após a ocorrência do fato ora apurado, ainda teria enviado áudio, constante dos autos, para vítima, afirmando que iria arrancar sua cabeça e de outra testemunha. Desse modo, a prisão cautelar ainda se mostra necessária para garantir a ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, de modo a preservar a integridade física da vítima e das testemunhas. Diante de todo o cenário explanado, resta evidente que nenhuma das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal seria eficaz, adequada e suficiente para o caso em questão. Ante o exposto, mantenho, em juízo de revisão obrigatória, a prisão decretada. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias, contados da presente data, façam-se os autos conclusos para decisão, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP. A data da presente decisão deverá ser aposta na tabela de controle do prazo de 90 (noventa) dias, a qual ficará em pasta compartilhada deste Juízo, para acesso de todos. Tendo em vista que fora marcada a perícia para o dia 20/12/2023, contudo não foi juntado o respectivo laudo nos presentes autos, tampouco nos autos de no 0723341-33.2023.8.07.0003, no qual foi instaurado o incidente de insanidade mental, empreendam-se as diligências necessárias pela Secretaria para verificar se houve a realização do exame e, caso realizado, para que seja juntado o laudo. Intimem-se.” Em 08/03/3024, o Juízo de origem, após a conclusão do laudo de exame psiquiátrico, determinou a retomada do curso processual, com a designação de audiência de continuação (Id 189211908 dos autos originários). Esta restou agendada para 26/06/2024 (Id 189380815 dos autos originários). Em 15/04/2024, a prisão cautelar do paciente foi reavaliada e mantida. Confira-se (Id 193316746 dos autos originários): “(...) Dispõe o artigo 316 do CPP que o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Voltando à análise ao acervo processual, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva, restando, pois, seus fundamentos intactos. Cumpre destacar que, no presente caso, a ausência de fatos novos posteriores ao cumprimento do mandado de prisão deve-se justamente à eficácia da medida cautelar, que se mostrou suficiente para neutralizar os riscos que o denunciado representava e ainda representaria caso estivesse em liberdade. No presente feito, apura-se suposto homicídio tentado. O acusado, com propósito homicida, teria desferido golpe com instrumento perfurocortante no pescoço da vítima, que fora surpreendida pela ação do denunciado. O delito somente não teria se consumado porque a vítima fugiu, não foi atingida em local de imediata letalidade e recebeu o atendimento médico. Nessa senda, a ação em análise está revestida de elevada brutalidade, estando demonstrada a gravidade concreta da conduta, o que justifica a manutenção do cárcere para se resguardar a ordem pública. Inclusive, ao ser ouvida em juízo, a vítima informou que seu pescoço foi suturado com cerca de trinta e cinco pontos. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. FRAUDE PROCESSUAL. CONCURSO DE PESSOAS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. OBSERVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Se os elementos de prova presentes nos autos sinalizam para a materialidade e autoria do crime de homicídio qualificado, em concurso de pessoas, deve ser mantida a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente. As eventuais condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. (TJDFT. Acórdão 1824125, 07035262520248070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco que, embora a prisão tenha sido decretada em 02/05/2023, o processo está com instrução em curso, pois houve a instauração do incidente de insanidade a pedido da Defesa do acusado, o que provocou a suspensão do andamento processual por mais de sete meses. Assim, as peculiaridades concernentes ao caso em tela naturalmente influenciam no prazo para conclusão da primeira fase do procedimento especial do júri. Portanto, os motivos acima expostos são contemporâneos e nenhuma das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostra-se eficaz, adequada e suficiente para o caso em questão. Ante o exposto, mantenho, em juízo de revisão obrigatória, a prisão decretada. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias, contados da presente data, façam-se os autos conclusos para decisão, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP. A data da presente decisão deverá ser aposta na tabela de controle do prazo de 90 (noventa) dias, a qual ficará em pasta compartilhada deste Juízo, para acesso de todos. Adotem-se as medidas cabíveis para realização da audiência de instrução em continuação designada para o dia 26/06/2024 às 14h. (...).” Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias do fato. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da suposta prática de crime contra a vida de alguém, por motivo torpe, com o emprego de arma branca, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do paciente. Registre-se que a suposta ambiguidade na decisão do Juízo a quo sobre a incidência da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e o emprego de fuga por ela refere-se à matéria alheia ao objeto do presente remédio constitucional, por se tratar de exame de provas. Nessa esteira, o seguinte aresto: “(...) 2. As alegações trazidas no agravo regimental, no sentido de que não houve campana nem visualização das drogas pela porta, e de que os policiais mentiram sobre a forma como se deu a abordagem, não podem ser analisadas na via eleita, por demandarem revolvimento de fatos e provas, o que não é cabível em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no HC n. 843.114/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.) Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa esteira, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. No mesmo sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA E AUTORIA DELITIVA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PENDENTE DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O exame do decreto prisional e da sentença de pronúncia evidencia que o disposto no art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao ora agravante. Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão". 2. No caso, a prisão preventiva foi mantida em decorrência da gravidade concreta da conduta e da periculosidade social do recorrente, extraídas do modus operandi do delito, já que, nos dizeres do Juiz, "o suposto crime foi cometido com sinais de barbárie. A suposta vítima, uma mulher indefesa que estaria trabalhando em seu bar no momento do fato, teria sido alvejada por cerca de 20 (vinte) disparos de arma de fogo". Pontuou o Juízo de primeiro grau, ainda, que ele e o corréu supostamente integrariam a organização criminosa denominada Comando Vermelho, enfatizando que "a apreensão de armas de grosso calibre e muita munição aponta no mesmo sentido", o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. 3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 4. Os fundamentos adotados para a imposição e manutenção da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria para embasar a sentença de pronúncia, cumpre esclarecer que a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto prisional ou a sentença de pronúncia. Isso, porque, para desconstituir a decisão, seria necessário extenso revolvimento do acervo fático-probatório, providência que esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental. Além do mais, está pendente de julgamento o recurso em sentido estrito interposto, meio adequado para o exame completo da controvérsia probatória aqui trazida. Assim, não merece conhecimento a alegação de ausência de indícios de autoria com o objetivo de cassar a sentença de pronúncia. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 835.703/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) Como já mencionei quando da análise do HCCrim 0747661-49.2023, os prazos estabelecidos no artigo 46 do Código de Processo Penal, bem como a recomendação trazida na Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria do TJDFT, não são absolutos e podem ser razoavelmente flexibilizados, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa. No tocante à demora para realização do exame de insanidade mental, cujo recebimento do Ofício pelo IML deu-se em 18/08/2023 (processo n.o 0723341-33.2023, Id 169089831), verifico que a própria Defesa quem o pleiteou, por meio da petição acostada no Id 164227052 (dos autos de origem) e reiterou na audiência de instrução realizada em 24/07/2023 (Id 166388848 dos autos de origem). Logo, não se cuida de mora que possa ser imputada ao Poder Judiciário. Nessa esteira, aliás, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE OFENSA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RISCO DE CONTAMINAÇÃO POR CORONAVIRUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO. ENUNCIADO No 64 DA SÚMULA DO STF. DELONGA PROCESSUAL DECORRENTE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E RECURSO ESPECIAL PELA DEFESA, BEM COMO JUNTADA DE LAUDO DE INSANIDADE MOTIVANDO INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 7. A Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 8. No caso, conforme exposto na decisão agravada, embora seja perceptível a existência de lentidão na evolução do feito, não é possível imputar a demora integralmente à ação do Poder Público. Grande parte do lapso decorrido foi motivado pelo trâmite de recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia e, depois, do recurso especial protocolado também pela defesa contra o indeferimento. 9. Por outro lado, após a conclusão de tal episódio, a defesa juntou, "poucos dias antes do julgamento", ou seja, em 31/1/2019, laudo técnico datado do ano de 2016, no qual se aponta a insanidade do paciente. Ou seja, a despeito da produção do laudo há mais de 4 anos, a defesa juntou o documento na iminência da realização da sessão plenária, motivando a instauração de incidente de insanidade mental. Nesse ponto, não se sustenta a alegação de que não objetivava a discussão da matéria, tendo em vista o laudo juntado. 10. Nos termos do enunciado n. 64 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.". 11. Ademais, verifica-se que o processo se aproxima de sua conclusão, não sendo o caso de revogação da prisão. Ressalte-se que trata-se de suposto crime de homicídio, no qual o paciente teria matado seu namorado, decapitado-o e esquartejado-o, arrancando-lhe mãos e pernas, e soterrado as partes em um barril com concreto. 12. Agravo desprovido.” (AgRg no HC n. 579.097/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 25/6/2020. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO VERIFICADO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. WRIT DENEGADO COM RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE DE JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 2. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. 3. Não se verifica excesso de prazo, tendo em vista que se trata de feito no qual, após o recebimento da denúncia em 19/1/2018, foi necessária a instauração de incidente de insanidade, deteminando-se a lavratura de portaria em 9/4/2018, com a juntada de quesitos em 23/4/2018, 27/8/2018 e 18/6/2019, cuja perícia já foi realizada em 25/6/2019, aguardando-se atualmente a juntada do laudo para a realização de audiência de instrução, não havendo desídia por parte do Estado. 4. Apesar de o paciente estar preso desde 13/11/2017, a custódia cautelar não se revela desproporcional em relação à pena em abstrato do delito imputado ao paciente (art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal). 5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 502.077/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 10/9/2019.) Por fim, no que concerne à ausência de juntada do laudo de exame do corpo de delito pelo Ministério Público, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível o oferecimento da denúncia sem o laudo, facultando-se a sua juntada no decorrer da persecução penal. Veja-se: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROVIMENTO JUDICIAL MOTIVADO. EIVA INEXISTENTE. 1. A imprescindibilidade de fundamentação das decisões judiciais mereceu destaque na Constituição Federal, constando expressamente do inciso IX do artigo 93, justificando-se na medida em que só é possível o seu controle ou impugnação se as razões que as justificaram forem devidamente apresentadas. 2. No caso dos autos, a instância de origem analisou devidamente o pleito de trancamento da ação penal formulado na inicial do mandamus, o que afasta a eiva suscitada na irresignação. OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SEM O EXAME DE CORPO DE DELITO DAS VÍTIMAS E A PERÍCIA NO LÍQUIDO SUPOSTAMENTE ENVENENADO POR ELAS INGERIDO. INDÍCIOS SUFICIENTES DA PRÁTICA DO CRIME. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR MEIO DE LAUDO QUANDO DO OFERECIMENTO DA EXORDIAL. DOCUMENTO QUE PODE SER JUNTADO AOS AUTOS NO CURSO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA JUSTIFICAR A PERSECUÇÃO PENAL. 1. De acordo com o artigo 158 do Código de Processo Penal, "quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direito ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado". 2. Conquanto o exame de corpo de delito seja necessário para a comprovação da materialidade do crime de tentativa de homicídio nos casos em que os vestígios materiais estejam presentes, o Ministério Público pode deflagrar a ação penal sem que tal documento esteja anexado aos autos, permitindo-se que a sua juntada seja feita durante a persecução criminal, exatamente como ocorreu na espécie, em que as perícias realizadas nas vítimas e na garrafa de café supostamente envenenado foram anexadas ao processo no curso da fase instrutória. 4. Para que haja justa causa para a persecução penal, não se exige a comprovação cabal da prática do crime, mas a presença de um lastro probatório mínimo que revele a sua ocorrência. Precedentes. ILICITUDE DA PERÍCIA REALIZADA NA GARRAFA DE CAFÉ SUPOSTAMENTE ENVENENADO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. 1. Não há nas peças processuais que instruem o presente reclamo informações suficientes acerca das circunstâncias em que a garrafa de café supostamente envenenado pelo recorrente foi entregue à autoridade policial e remetido ao Instituto de Criminalística, o que impede este Sodalício de analisar se a perícia nela realizada seria ou não ilícita. 2. O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa. 3. Recurso desprovido.” (RHC n. 91.823/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 27/4/2018. Grifo nosso.) Ademais, constato do Relatório Final da Autoridade Policial que foi realizado um laudo de exame de corpo de delito de forma indireta (Id 156597372 dos autos de origem), bem como já foi determinado ao IML a elaboração do respectivo laudo (Id 156597359 dos autos originários). Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. À Secretaria para corrigir a autuação, pois não se trata de aborto, mas tentativa de homicídio. Após, requisitem-se informações. Por fim, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR